Tribunal: TJPA
Processo: 0848970-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848970-64.2024.8.14.0301

APELANTE: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLIS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIA LEAL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM/BELÉMPREV contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora analise e decida o requerimento administrativo de pensão por morte (Processo nº 2023.126.1004334-PA) no prazo máximo de 30 (trinta) dias
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há inobservância do princípio da duração razoável do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, constata-se que a impetrante comprovou por meio de documentos que o seu pedido de pensão por morte foi protocolado em 03/10/2023 sob o n° 2023.126.1004334-PA. Contudo, até a data de impetração do
mandamus
, em 13/06/2024,
não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração

4. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo.

5. A mora administrativa ultrapassa os limites da razoabilidade, evidenciando omissão do Município na prestação de um serviço público essencial à impetrante, ora apelada
.

6. Precedentes do TJPA reconhecem que a demora excessiva e injustificada na conclusão de processos administrativos viola os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

7. Restando caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

8.
Além disso, observa-se que a decisão recorrida não adentrou no mérito do pedido administrativo, ou seja, não determinou a concessão da pensão, mas apenas o cumprimento de um dever legal da Administração: analisar e decidir

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM/BELÉMPREV contra ANTONIA LEAL DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0848970-64.2024.8.14.0301
), impetrado pela apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) No caso em tela, resta demonstrado que o requerimento administrativo da Impetrante, formulado em 03/10/2023 e devidamente protocolado sob o n° 2023.126.1004334-PA, encontra-se paralisado há meses, sem que haja decisão conclusiva pela autoridade administrativa, configurando a mora administrativa. Por conseguinte, até o momento da impetração do presente mandado de segurança, em 13/06/2024, o procedimento administrativo carecia de decisão conclusiva.

Considerando o exposto, respaldado pelo art. 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada analise e decida o requerimento administrativo da Impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 28406743) o Ente Municipal alega que não houve mora injustificada, mas sim a observância dos trâmites necessários à análise de um processo complexo, agindo em conformidade com o princípio da eficiência, que não se resume à celeridade, mas à correção do ato administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja denegada.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id nº 28406746.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 29820110).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conduta da Administração Pública Municipal, que se manteve inerte por mais de 8 (oito) meses para analisar um requerimento de natureza previdenciária e alimentar, formulado por cidadã idosa, com 88 anos de idade.

Inicialmente, cumpre destacar que a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

“Art. 5º

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N. 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(STJ - MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

No mais, a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso concreto, constata-se que a impetrante comprovou por meio de documentos que o seu pedido de pensão por morte foi protocolado em 03/10/2023 sob o n° 2023.126.1004334-PA. Contudo, até a data de impetração do
mandamus
, em 13/06/2024,
não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração.

Portanto, verifica-se a existência de demora desarrazoada no processo administrativo de concessão de
aposentadoria
da impetrante.

Vale destacar que as autoridades apontadas na inicial como coatoras não apresentaram justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da demora injustificada para a apuração de procedimentos administrativos relacionados à concessão de aposentadoria aos servidores estaduais:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3. Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente. (TJ-PA - MS: 00018641920178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2018)."

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria.

2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. 4. Segurança concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar.

(TJ-PA MS 0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Data de Julgamento: 23/06/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIAE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público)

Dessa forma, não se trata de compelir a Administração a decidir de forma favorável, mas, sim, de reafirmar a obrigação legal de examinar os requerimentos administrativos nos prazos estabelecidos, sob pena de esvaziar os princípios republicanos que regem a coisa pública.

Além disso, observa-se que a decisão recorrida não adentrou no mérito do pedido administrativo, ou seja, não determinou a concessão da pensão, mas apenas o cumprimento de um dever legal da Administração: analisar e decidir. A ordem judicial, portanto, não representa qualquer afronta à separação dos poderes ou à discricionariedade administrativa, limitando-se a sanar uma omissão ilegal

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026